Tribunal: STF
Processo: RHC 270926
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre Ferrari Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 929.406/SP (docs. 55 e 56).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado, como incurso no art. 157, § 2º [roubo majorado], II, e § 2º-A [a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)], I [se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo], do Código Penal” (doc. 24, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
O presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus volta-se contra v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, malgrado o notório saber jurídico de seus integrantes, manteve decisão que perpetua uma série de nulidades insanáveis, as quais viciam desde a origem a ação penal que resultou na condenação do recorrente. A persecução penal foi deflagrada a partir de prova ilícita, sustentada por um reconhecimento fotográfico nulo, agravada por uma dosimetria de pena que viola a presunção de inocência e culminou na imposição de um regime prisional injustificadamente gravoso. Exsurge, portanto, a necessidade de intervenção desta Suprema Corte para restaurar a ordem constitucional violada. (doc. 62, p. 2).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para, reformando integralmente o v. acórdão guerreado, conceder a ordem, determinando-se: a) Em caráter principal, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas subsequentes, absolvendo-se o recorrente por ausência de prova lícita para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP; b) Subsidiariamente, a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, absolvendo-se o recorrente por manifesta insuficiência probatória, com base no art. 386, VII, do CPP; c) Alternativamente, o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; d) E, em qualquer cenário, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e nas Súmulas 718 e 719 desta Corte. Assim decidindo, este Pretório Excelso estará, mais uma vez, a zelar pelo primado da Constituição e a distribuir a mais lídima e esperada JUSTIÇA! (doc. 62, p. 19).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. A defesa do agravante alegou a invalidade da busca pessoal, sob o argumento de que “usar drogas” não é crime e, portanto, não haveria justa causa para a abordagem policial. Também sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal. Por fim, pleiteou a aplicação do regime semiaberto, em razão do quantum da pena. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada foi válida, considerando a alegação de que “usar drogas” não é crime e, portanto, não haveria justa causa para a abordagem policial; (ii) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial é inválido, considerando a ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; (iii) saber se o reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, é válido e se o regime inicial fechado foi corretamente fixado. III. Razões de decidir 4. A busca pessoal foi considerada válida, pois a tentativa de fuga do agravante, ao ser abordado em atitude indicativa de comércio de entorpecentes, configura fundada suspeita, justificando a abordagem policial. 5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos de prova, como depoimentos de vítimas e policiais, imagens de câmeras de segurança e notas de dinheiro com marcações específicas. Assim, não há ilegalidade flagrante na condenação, conforme entendimento consolidado no Tema 1258 do STJ. 6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de maus antecedentes por condenação definitiva por fato anterior ao crime, mesmo que o trânsito em julgado ocorra posteriormente, sendo válida a valoração negativa na dosimetria da pena. 7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e os antecedentes criminais do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. (doc. 55 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte até admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. Entretanto, no caso, essas circunstâncias não estão presentes.

Nessa mesma direção:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

Ementa Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Condenação transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade. 4. Alegações de nulidade não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade de apreciação por esta Corte. Supressão de instância. 5. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas incabível na via eleita. 6. Agravo regimental não provido. (RHC 256.849 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/8/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator